Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juízo de origem entendeu que a parte recorrente possui responsabilidade sobre os eventos danosos relatados, por ter participado da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Entretanto, o STJ vem entendendo pela mitigação dessa responsabilidade solidária, no caso de atuação de agência de turismo que apenas tenha intermediado o negócio, realizando a venda de passagem aérea (AgRg no REsp 1453920/CE). Nesse sentido, precedente deste TJDFT: “1. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes (...)” (Acórdão n.1189437, 07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso dos autos, apesar de constar da sentença e da inicial que a parte autora teria efetuado a compra de pacote turístico, o que se percebe é que a compra das passagens aéreas se deu por meio do serviço de intermediação da ré CVC (ID 13953022, pág. 1), ao passo que a compra da hospedagem foi efetuada diretamente pela parte autora no sítio Booking.com (ID 13953022, pág. 5), de modo que não há como se entender que tenha havido a compra de pacote turístico, e sim somente de passagens aéreas, conforme bem demonstrado no contrato de ID 13953023, pág. 9, em que unicamente constam as passagens aéreas listadas no item referente aos serviços intermediados.
3. Desse modo, tratando-se de compra de passagem aérea por intermédio de agência de turismo, e tendo sido a intermediação efetuada a contento, não cabe sua responsabilização pelo cancelamento de voos ou passagens aéreas, efetuado pela companhia AVIANCA.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.